Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010618-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), IRANI MARIO LOTTICI - CPF: 034.075.789-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRANI MÁRIO LOTTICI (AGRAVADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI - CPF: 880.546.249-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR - CPF: 024.706.949-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI - CPF: 880.546.249-72 (AGRAVANTE), IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR - CPF: 024.706.949-30 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIEMNTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM FACE DO EXEQUENTE QUE SE NEGA A RESTITUIR O BEM ANTERIORMENTE PENHORADO
–
EFEITO ATIVO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que a ora Agravada demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, pois é
fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio, eis que, por 02 (duas) vezes foi
intimado para restituir

as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas
, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.

Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam devolvidos (Id. 91173951 – págs. 229/230).

Ademais, caso tenha sido alienado o produto penhorado, essa transação se deu de forma ilícita, uma vez que não houve autorização judicial para a venda, razão pela qual, no mínimo, deve ser depositado em juízo o produto da alienação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010618-72.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DENISE TEREZINHA FLESSAK LOTTICI e IRANI MÁRIO LOTTICI JÚNIOR

em virtude da decisão liminar que deferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes alegam que “
o bem foi vendido, sendo impossível qualquer devolução, sendo que a manutenção da decisão lhe traria extremo prejuízo a parte Agravada que hoje encontra-se viúva, idosa e com sérios problemas de saúde, acabando por fica totalmente desamparada financeiramente naquele momento com a morte repentina de seu esposo
”.

Aduziram que, apesar do Agravo de Instrumento n.o 1014523-22.2020.8.11.0000 ter sido provido para possibilitar a substituição da penhora pelos bens indicados no auto de arrematação, não tem qualquer imóvel livre e desembaraçado para satisfação do crédito.

Ressaltam que não houve qualquer descumprimento por parte dos Exequentes, ora Agravantes, “
sendo que na decisão possibilita a substituição dos bens, no entanto, no respectivo auto encontra-se tão somente bens MÓVEIS, ou seja, seria IMPOSSÍVEL o cumprimento
”.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito ativo deferido ao Instrumental.

Contrarrazões no ID 94999466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
n.o
5854-69.2017.8.11.0010
, que lhe move o
ESPÓLIO DE IRANI MÁRIO LOTTICI
,

indeferiu os pedidos formulados para a imposição de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com vistas a forçar a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas, assim como também indeferiu o pedido de penhora
online
de ativos financeiros no importe de R$ 1.080.241,00 (um milhão e oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais), nas contas bancárias do espólio Recorrido.

Em suas razões recursais, a
empresa pugnou pela reforma da
decisão objurgada, ao argumento de que o objeto do pedido cinge-se apenas em estipular multa diária para o cumprimento da ordem judicial de restituição de bens anteriormente penhorados e removidos pelo espólio Agravado. Afirmou que
“essa decisão não tem qualquer cunho declaratório constitutivo de direito creditório em favor da parte”.

Asseverou que
“da forma como procedeu a referida autoridade judicante, nenhuma decisão judicial poderá se fazer cumprida, já que caberia à parte interessada buscar o cumprimento da obrigação pelas vias do cumprimento de sentença”.

Seguiu argumentando que a decisão agravada cria um
“verdadeiro salvo conduto para que simplesmente se ignore o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado emanada desse Colendo Tribunal de Justiça”.

Ressaltou que
“no raciocínio do julgador, a única coisa que caberia no caso de descumprimento de ordem judicial seria a outra parte iniciar um processo de cumprimento de sentença”.

Frisou que a desídia do espólio em devolver os bens arrematados, impõe a cominação de multa e bloqueio de ativos em conta bancária
,
de forma a assegurar o cumprimento do comando judicial.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse estipulada multa diária até a devolução dos bens anteriormente penhorados e removidos, bem como que fosse efetivada a penhora
online
de ativos em valores equivalentes às sacas de açúcar que se encontram na posse do espólio.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida
in limine
, já que a Agravante almeja o efeito ativo ao recurso para, desde já, ser cominada multa diária por descumprimento da ordem judicial para devolução de bens da propriedade da empresa Agravante.

Da análise dos autos, nesta quadra de cognição preambular, entrevejo com a clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
.

Com efeito, compulsando a documentação encartada aos autos, observo que o objeto do inconformismo da empresa Agravante se limita a 02 (dois) pontos.

O primeiro, à estipulação de multa diária em desfavor do espólio Agravado por descumprir as determinações do Juízo singular para que o Recorrido devolva à empresa Recorrente as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas na seguinte qualidade e quantidade: 1.100 (mil e cem) sacas de 50Kg (cinquenta quilos) de açúcar cristal tipo 1; e 15.451 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e uma) sacas de açúcar cristal tipo 2, os quais foram avaliados em R$ 1.080.241,00 (um milhão e oitenta mil e duzentos e quarenta e um reais), como se vê do Id. 91168995 – pág. 05.

Já o segundo ponto, cinge-se no bloqueio de valores nas contas bancárias do espólio Recorrido, na quantia de R$ 1.949.045,76 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), cuja importância refere-se às sacas de açúcar que estão na posse do espólio Agravado.

Como registrado alhures, ao apreciar o petitório apresentado pela empresa Recorrente, o Juiz singular indeferiu o pleito porque entendeu que não há interesse processual, sob o fundamento de que o objeto da demanda se limita à satisfação do crédito do espólio Exequente, ora Agravado, e não da empresa Recorrente que figura como Executada.

Não obstante, ao menos nesta quadra do recurso, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto.

É fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio Recorrido, eis que, por 02 (duas) vezes foi intimado para restituir à empresa Agravante as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.

Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa Agravante tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam restituídos à Recorrente (Id. 91173951 – págs. 229/230).

Diante dessas considerações, vislumbro não só a probabilidade do direto invocado, como também o
periculum in mora
suscitado, eis que o Juízo singular já determinou a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas nos próprios autos originários, sem êxito, deixando a Agravante em situação de risco do não recebimento.

Por tais motivos, e uma vez presentes os pressupostos autorizadores para a concessão parcial da medida liminar,
defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal
, de modo que
determino
a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pela Recorrida na origem, na exata quantidade e qualidade determinada pelo Juízo
a quo
no Id. 91173951 – págs. 229/230,
sob pena de multa diária
que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Insatisfeitos com o resultado, interpuseram este Agravo Interno, no qual requerem a reforma da decisão combatida, a fim de que seja
imediatamente revogada a tutela recursal deferida.

Pelo que se observa, a parte Agravante pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso sob exame, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, pois é
fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio, eis que, por 02 (duas) vezes foi
intimado para restituir

as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas
, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.

Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam restituídos (Id. 91173951 – págs. 229/230).

Diante dessas considerações, vislumbro não só a probabilidade do direto invocado, como também o
periculum in mora
suscitado, eis que o Juiz singular já determinou a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas nos próprios autos originários, sem êxito, deixando a parte em situação de risco do não recebimento.

Embora os Agravantes sustentem que já vendeu as sacas de açúcar penhoradas, não juntaram qualquer documento que demonstre a venda, limitando-se ao campo infértil das meras ilações.

Ademais, caso tenham alienado o produto penhorado, essa transação se deu de forma ilícita, uma vez que não houve autorização judicial para a venda, razão pela qual deve ser depositado em juízo o produto dessa alienação.

Com efeito, pelos fundamentos supra, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado nesta quadra do processo, pois se depreende que os Agravantes não trouxeram argumentação suficiente e capaz de alterar a conclusão e o entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitaram-se a afirmar que não houve descumprimento de ordem judicial, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021